Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702512-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GILVANDRA BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. ASSINATURAS SEMELHANTES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença (ID 54539361) que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em suas razões, sustenta que não assinou nem autorizou a contratação de empréstimo consignado junto ao Recorrido, e que a documentação apresentada por esta, em comparação com a documentação apresentada nos autos do processo de no 0702513-04.2023.8.07.0007, movidos contra o Banco C6 S.A., demonstra a fraude da contratação. Pede a reforma da sentença para deferir todos os pedidos na peça inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 54539365). 2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. 3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 4. Narra a autora que em 03/08/2020, observou que estava havendo um desconto em sua aposentadoria referente a um empréstimo consignado junto à recorrida: contrato de no 337355889-3, no valor total de R$ 26.071,08 (vinte e seis mil, setenta e um reais e oito centavos), incluído em 04/07/2020, com início de descontos a partir do mês 07/2020, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 310,37 (trezentos e dez reais e trinta e sete centavos). Aduz que não solicitou qualquer empréstimo e, assim, pugnou pela declaração de nulidade do negócio, devolução em dobro da quantia já paga e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Além disso, em réplica, a parte autora informou que, de fato, em 07 de julho de 2020, houve um depósito de R$ 13.227,56 (treze mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) em sua conta bancária. Todavia, não o identificou como sendo de procedência do contrato discutido nestes autos, justamente por não ter contratado nenhum empréstimo consignado, acreditando tratar-se de algum benefício do INSS ou de outro órgão governamental, visto que havia se aposentado em 2020 e que estava na expectativa de receber valores residuais de seu requerimento de aposentadoria rural. 5.Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. 6. Com relação ao mérito defendido no presente recurso inominado, este não prospera. Compulsando os autos, verifica-se que as cláusulas contratuais constam no documento de ID 49184843, não tendo sido produzidas provas quanto a erros que pudessem viciar o contrato, apenas alegações sem fundamento. Além disto, a parte recorrida colacionou aos autos o contrato de empréstimo e a fotografia de documento de identidade da recorrente, (ID 49184843), onde é possível constatar a intensa semelhança entre assinaturas do contrato e dos documentos juntados, conforme de ID 49184830 e ID 49184833. 7. Diante disso, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: "(...) Para além disso, extrai-se do extrato emitido pelo INSS, denominado "empréstimos bancários", o lançamento dos valores de R$ 13.227,56 e R$ 26.071,08 sob as rubricas "liberado" e "emprestado", respectivamente (ID 149331692), sendo certo que que, no dia 07 de julho de 2020, foi realizado um depósito no valor de R$ 13.227,56, por meio de TED, pelo requerido, na conta bancária da autora junto ao banco Bradesco, conforme ID 156182514. Ora, se o contrato de empréstimo em nome da autora, nesta demanda impugnado, foi realizado por meio de fraude, qual a razão para que o valor liberado fosse creditado na conta bancária da requerente? Causa estranheza, também, o fato de que, não obstante o empréstimo impugnado comprometer percentual significativo dos proventos previdenciários auferidos pela autora, somente em fevereiro do ano em curso, ou seja, após mais de dois anos e seis meses, a requerente ingressou com ação judicial para questionar os referidos descontos.(...)". Desta maneira, não restou demonstrado nenhum vício na contratação, não sendo reconhecida assim a nulidade do contrato e os pedidos subsequentes. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1811989, 07025121920238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. ASSINATURAS SEMELHANTES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca de dispositivos legais invocados, bem assim das provas produzidas nos autos, as quais seriam suficientes, sob sua ótica, para comprovação da fraude. Sustenta ainda haver obscuridade e contradição, uma vez que em outro julgado a Turma reconheceu a existência de falsificação grosseira da assinatura. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Não há ainda nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Não há também nenhuma dificuldade de entendimento ou dubiedade de interpretação daquilo que foi decidido, o que afasta a existência de contradição e obscuridade. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1844975, 07025121920238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 5o, X e XXXII, da CF. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal